Tribunal: TJSP
Processo: 1519047-80.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Condenação mantida – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais – Apreensão de quase 7.000 porções de drogas – Impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da referida lei, diante das circunstâncias do

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Condenação mantida – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais – Apreensão de quase 7.000 porções de drogas – Impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da referida lei, diante das circunstâncias do crime, que evidenciam não se tratar de traficante eventual – Multa aplicada de acordo com o preceito secundário do tipo – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.